Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de manutenção de posse. Inovação recursal. Configurada. Esbulho possessório. Verificado. Benfeitorias. Indenização. Devida. Valor do imóvel. Avaliação. Danos morais. Devidos. Honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, indenização das benfeitorias destruídas e danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de esbulho possessório e a indenização pelas benfeitorias, o arbitramento do valor do imóvel, a ocorrência de dano moral indenizável e a fixação dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir.
3. O inadimplemento do contrato de compra e venda não permite ao alienante a retomada da posse por meio de invasão, violência ou ameaça, uma vez que cabe a ele, diante da ausência de acordo sobre o pagamento, buscar, pelos meios legítimos, a rescisão do contrato ou o pagamento forçado da obrigação.
4. Uma vez reconhecido o esbulho, especialmente pela derrubada do muro construído, o Réu deve reconstruir o muro do lote, restaurar e reinstalar o portão eletrônico danificado.
5. É admitida nova avaliação de bem quando (i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; (iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
5.1. A condenação aquém do que esperava a parte não configura julgamento extra petita.
6. Ainda que a situação fosse invertida, ou seja, que o esbulho houvesse sido praticado pela Apelada, as circunstâncias narradas pela não são suficientes para justificar a agressão causada e o dano sofrido pela Autora e, verificada a posse de boa-fé, a Apelada não provocou injustamente a reação do ora Apelante de modo a justificar a conduta agressiva.
7. O instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica.
8. Se a reforma da sentença tem o potencial de majorar o valor dos honorários de sucumbência e, portanto, piorar a situação do único Recorrente, diante da proibição da reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O inadimplemento do contrato de compra e venda não permite ao alienante a retomada da posse por meio de invasão, violência ou ameaça, uma vez que caberia a ele, diante da ausência de acordo sobre o pagamento, buscar, pelos meios legítimos, a rescisão do contrato ou o pagamento forçado da obrigação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 944, 1.196. CPC, arts. 142, 492, 561, 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07252505320228070001, Rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, 20.06.2024.